Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-98.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019700-98.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), KAROLANE SILVA DE SOUZA - CPF: 060.473.931-10 (IMPETRANTE), GABRIEL NOVAIS MEDEIROS - CPF: 047.480.831-90 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLANE SILVA DE SOUZA - CPF: 060.473.931-10 (PACIENTE), GABRIEL NOVAIS MEDEIROS - CPF: 047.480.831-90 (PACIENTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (IMPETRANTE), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. SUSCITADA A ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DESACOLHIMENTO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO A EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA DECRETADA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EM DECORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de nulidade decorrente da ausência da audiência de custódia resta superada diante da superveniência de novo título a embasar o claustro cautelar, com exteriorização dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que recomendam a prisão.

2.
In casu
, a medida constritiva pautou-se nos indícios de autoria e materialidade delitiva e no risco patente de reiteração delitiva, visto que ambos os pacientes ostentam condenações recentes por roubo majorado tentado e tráfico de drogas.

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado por Ilson José Galdino e Jonas Pereira Rodrigues, em favor de Karolane Silva de Souza e Gabriel Novais Medeiros, contra a autoridade indigitada de coatora, o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis.

Afirmam, os Impetrantes, que os Pacientes tiveram contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores.

Defendem que as prisões são nulas, porque aos Pacientes não foi oportunizada a realização da audiência de custódia.

Aduzem, ainda, que não há razão para a manutenção da medida segregatória, porquanto os pacientes preenchem os requisitos jurídicos e processuais que os autorizam a responder ao processo em liberdade.

Pedem a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão, ou, alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar à Paciente Karolane Silva de Souza.

A liminar foi indeferida.

As informações foram apresentadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto a alegada não realização de prévia audiência de custódia, como ponto que invalida e torna ilegal a prisão preventiva, tenho
, a tese de nulidade da prisão provisória dos pacientes, pela simples razão da não realização da audiência de custódia, é matéria superada, em face de a prisão em flagrante delito ter sido substituída pela prisão preventiva.

Nesse ponto, tenho que não há nulidade a ser enfrentada e resolvida.

A audiência de custódia, pelo que consigna a Convenção Americana de Direitos Humanos diz respeito à apresentação de pessoa detida em flagrante delito, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais, para preservar a dignidade humana e certificar a não ocorrência de flagelo físico, de modo que não trata a respeito especificamente à audiência de custódia, a qual veio a ser disciplinada na Resolução nº. 213/2015 do CNJ.

Registro que o Provimento nº. 14/2015-CM diante da extensão territorial testado a princípio, regulamentou a realização da audiência nas prisões em flagrantes ocorridas na Capital Mato-Grossense, para preservar as prisões em flagrante moldurada no artigo 302 do Código de Processo Penal, caso contrário e estando presente os requisitos do artigo 312 do códex processual penal, convertê-la em prisão preventiva.

Por sua vez, o prazo de 24 horas destinado à apresentação das pessoas detidas, a que alude o artigo 1º na Resolução nº. 213/2015, refere-se àquele relativo à prisão em flagrante delito, que, no caso, ocorreu antes da vigência da regra, que só passou a valer em 1º/02/2016 (artigo 17).

De qualquer modo, uma vez decretada a prisão preventiva dos pacientes, evidentemente qualquer nulidade concernente a quebra de formalidade, no caso, não ter sido realizada a audiência, a ação mandamental perdeu o objeto. Nesse sentido, destaco a seguir:

"(...) no caso concreto, a ausência de realização de audiência de custódia não enseja o relaxamento da segregação do recorrente por dois fundamentos. Primeiro, porque ocorrida a prisão em 12.7.2015 – antes mesmo, portanto, do julgamento proferido pela Corte Suprema. E segundo, porque a prisão em flagrante do acusado foi convolada em prisão preventiva por autoridade judiciária, o que exaure o objeto de eventual audiência de custódia. Precedentes." (STJ, RHC 67.064/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/5/2016, DJe 11/5/2016)

Assim, superada a questão por ausência da audiência de custódia, passo a enfrentar a questão no tocando a falta de fundamentação para a
manutenção da segregação provisória dos pacientes
, e da análise da prova preconstituída, observo que o magistrado de origem, bem demonstrou a necessidade de manter a segregação cautelar dos pacientes, com espeque na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria e da necessidade de se assegurar a ordem pública, bem como ao risco de reiteração delitiva, visto que os pacientes
possuem condenações nas Comarcas de Rondonópolis e Primavera do Leste
.

O magistrado tido como autoridade coatora, fundamentou sua decisão, nos seguintes termos:

“(...)“Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de Karolane Silva de Souza e Gabriel Novais Medeiros, ocorrido no dia 24 de dezembro de 2019, demonstrando que, em tese, os autuados cometeram os delitos descritos nos artigos 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA, caracterizando o estado de flagrância conforme reza o art. 302, I do CPP. O Ministério Público manifestou-se pela homologação e conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva. É o relatório. 2. Fundamentação.

2.1. Homologação da prisão em flagrante e conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

Primeiramente consigno que em que pese a recente decisão emanada pelo STJ, em que referido Tribunal reconheceu ilegalidade em não realização de audiência de custódia, tenho que tal entendimento não se aplica ao caso em comento. Explico. Veja-se o julgado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. PEDIDO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR MAIS DE 24 HORAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Permite-se a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal quando, a um primeiro olhar, constatar-se flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. No caso dos autos, o investigado foi preso em 13/12/2018 e permaneceu custodiado unicamente em função do flagrante até o cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar. 3. Considerando que a prisão em flagrante se caracteriza pela precariedade, de modo a não permitir-se a sua subsistência por tantos dias sem a homologação judicial e a convolação em prisão preventiva, identifico manifesta ilegalidade na omissão apontada, a permitir a inauguração antecipada da competência constitucional deste Tribunal Superior. 4. Ordem concedida para, confirmada a liminar, relaxar a prisão em flagrante do autuado, sem prejuízo da possibilidade de decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. Determinada, ainda, comunicação ao CNJ. (HC 485.355/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) Em simples leitura do acórdão acima, vê-se que o caso posto a julgamento pelo e. STJ refere-se a paciente cujo auto de prisão em flagrante teria sido apresentado em juízo, mas que não fora submetido à audiência de custódia, tampouco fora proferida decisão analisando a legalidade de sua prisão e procedendo com o que estabelece ao disposto no art. 310 do CPP, estando o autuado a mais de 96 horas preso em flagrante. Ademais, observo que o douto relator do supracitado acórdão reconhece que a não realização de audiência de custódia não induz à ilegalidade do decreto preventivo, inclusive cita julgados emanados pelo próprio STJ neste sentido. Portanto, nada obstante o entendimento jurisprudencial supra, vislumbra-se que fora aplicado em caso excepcional, qual não possui aplicabilidade ao caso em comento, sobretudo porque tão somente deixo de realizar audiência de custódia posto que o Sistema Prisional notificou a Diretoria do Fórum relatando a impossibilidade do deslocamento de servidores ao prédio deste fórum aos finais de semana e feriados, o que impossibilita os atos de referida audiência, nos termos do Ofício nº 1516/2017/JURÍDICO/UPRRMESC. Entretanto, passo a análise do presente feito. Pois bem, a Lei Adjetiva Penal possui dispositivo expresso acerca das hipóteses em que alguém poderá ser preso em flagrante delito, in litteris: “Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I – está cometendo a infração penal; II – acaba de cometê-la; III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”.

O auto de prisão em flagrante obedeceu ao disposto no artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, cumprindo as exigências constitucionais e legais reclamadas no caso, razão pela qual, passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal: “Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. De análise ao presente caso, entendo cabível ser aplicado o disposto no inciso II do artigo acima descrito, posto que presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, senão, vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva dos autuados, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria. No caso em tela há indícios da existência do crime que pode ser comprovado por este auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar. Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos das testemunhas policiais, quando inquiridas, reforçados pela prisão em flagrância dos autuados. Entendo ainda que as medidas cautelares explícitas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que fora alterado pela Lei nº 12.403/2011, são inviáveis, tanto pela gravidade dos delitos, sendo certo que o tráfico de entorpecentes é equiparado a hediondo e um dos maiores problemas de nossa sociedade atual, bem como pelo crime supostamente praticado pelos autuados possuir pena máxima superior a quatro anos, enquadrando-se no requisito de admissibilidade da prisão preventiva, descrito no art. 313, I, do Código de Processo Penal, evidenciando-se ainda, a necessidade de manutenção da prisão em flagrante para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, visando evitar a reiteração criminosa. Depreende-se dos autos que os Policiais Militares receberam informação de que, próximo a penitenciária feminina local, haviam pessoas em atitude suspeitas embaixo de uma árvore, razão pela qual se deslocaram até o local e abordaram os autuados e um menor, que tentaram se desfazer de alguma substância, que ao ser localizada constatou se tratar de maconha. Consta ainda que foi encontrado com os autuados dois celulares, com carregadores, devidamente embalados em plástico film, que possivelmente seriam destinados àquele ergástulo público, juntamente com a porção de substância análoga a maconha, a evidenciar os indícios de traficância realizada. Embora os autuados neguem a participação, ao reverso do alegado, há indícios suficientes de que todos estejam envolvidos na conduta criminosa, mormente diante da situação de flagrância em que foram encontrados. Assim, constato que a custódia de todos os flagrados se faz necessária tanto para garantia da ordem pública quanto para aplicação da lei penal, vez que sua liberdade é totalmente incompatível com a paz e o sossego da comunidade rondonopolitana, haja vista que livre do cárcere, pelos mesmos estímulos, retornou a delinquir, tendo em vista que é notório o descredito e certeza de impunidade do agente, tal circunstância, reforça a necessidade da decretação da custódia cautelar dos autuados em questão para a garantia da ordem pública. Outrossim, os argumentos de saúde e segurança pública, ainda que gerais em decorrência do tráfico, não podem ser desassociado da conduta dos conduzidos. Ao traficar, está sim a contribuir a todas as demais mazelas que aflige a sociedade rondonopolitana, a qual se encontra a mercê de tais criminosos. Pensar ao contrário é retirar dos agentes, em caso de condenação e confirmação do delito de tráfico, qualquer responsabilidade. Ao ponto da absurda conclusão de que as drogas vendidas pelos outros traficantes é que causam mortes e dependência. Que o vício pelos outros traficantes é que causam problemas familiares e levam os viciados a cometer crimes. Porém, a traficância promovida não gera qualquer repercussão social. Só a droga dos outros causa mal. Outrossim, anoto que ambos os autuados foram condenados recentemente, sendo que Gabriel foi condenado pela prática do delito de roubo majorado tentado, nos autos de código 696485, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca e Karolane foi recentemente condenada por tráfico de entorpecentes na comarca de Primavera do Leste, nos autos de código 209656, que encontra-se em grau recursal e novamente foi presa pela suposta prática de delito da mesma natureza. Demais disso, constato que o autuado Gabriel foi recentemente colocado em liberado, no dia 01 de novembro de 2019, ou seja, em menos de 02 meses, tornou a delinquir. Assim, incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei nº 12.403/2011. Ademais é necessário o encarceramento dos custodiados para que deste modo seja assegurada a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete: “A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377). Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois os autuados terão o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas. Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer mal ferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal. Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis. Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar e boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos das testemunhas). O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelos flagrados e por sua periculosidade, conforme já descrito acima. Com relação ao periculum libertatis, verifico que a liberdade do autuado poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que, em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos. Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nesta hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado. Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Neste sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor. Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade dos agentes em novamente praticarem novos crimes, mas também como a brutalidade do delito que provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo. Neste sentido, também os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete . ... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão”. Nos termos do artigo 310, é a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Dispositivo. I – HOMOLOGO a presente prisão em flagrante para que produza seus jurídicos efeitos. II – Portanto, nos termos dos artigos 310, inciso II c/c artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados KAROLANE SILVA DE SOUZA E GABRIEL NOVAIS MEDEIROS, em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (sic – id 29068476)

Assim, ao que se refira à aludida carência dos requisitos contidos no artigo 312, do
codex
processual penal, constato, ao menos neste ponto a presença de tais elementos garantidos da constrição do
ius ambulandi
dos beneficiários, razão pela qual é impertinente tal brado defensivo.

Neste contexto, não há como se reconhecer o alegado constrangimento ilegal, não sendo caso, por conseguinte, de se conceder a ordem almejada em favor dos pacientes, visto que o magistrado tido, como autoridade coatora fundamentou a medida cautelar, decretando a prisão preventiva como forma de garantir, sobretudo, a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal que, por certo, resta afetada com o comportamento delituoso dos pacientes, presos em flagrante supostamente praticando o crime de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A custódia cautelar, assim, se impõe para restabelecer a tranquilidade social diante de uma possível reiteração criminosa, pois conforme o próprio decreto prisional, confirma que “ambos possuem condenações recentes por crimes graves, quais sejam roubo qualificado tentado e tráfico de entorpecentes, fato que permite aferir a possibilidade concreta da reiteração. (id 29097973)

No que diga respeito ao
periculum libertatis
, o paciente GABRIEL NOVAIS MEDEIROS foi condenado, recentemente, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e §2°-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 29, todos do Código Penal, no Processo nº. 8834-50.2019.811.0064, código: 696485, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Rondonópolis, e a paciente KAROLANE SILVA DE SOUZA foi condenada, pouco tempo atrás, nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no Processo nº. 3988-08.2018.811.0037, código: 209656, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste, o que demonstra a possibilidade de reiteração delitiva pelos pacientes, de sorte que a prisão preventiva se faz necessária, para a garantia da ordem pública.

Em clara sintonia, vem caminhando o entendimento expressado pela Superior Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.

II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.

III – O Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça limitaram-se a aludir ao que já havia sido mencionado no decreto de prisão preventiva originário, apenas detalhando os registros criminais existentes em nome dos acusados, sem que tanto importe em inovação de fundamentação. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 177649 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019). (destaquei)

Por fim, quanto a pretendida imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tenho que estas somente são possíveis na ausência dos requisitos segregadores do artigo 312 do códex processual penal, condição que não se apresenta, visto estarem contidos nos autos os requisitos para a segregação cautelar previstos em lei.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020